Tribunal: STF
Processo: RE 1453254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do TRF da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, pp. 7-9):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. INQUESTIONÁVEL DEVER DO ESTADO. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. LINFOMA NÃO-HODGKIN ANAPLÁSICO ALK POSITIVO (NEOPLASIA CD 30 POSITIVO). BRENTUXIMABE. MEDICAMENTO INCORPORADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP 1.657.156-RJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO CONFIGURADO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU AS DESPESAS. GARANTIDO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUALQUER MEDICAÇÃO OU INSTRUMENTO NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. APELAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO IMPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral, para determinar que os réus, solidariamente, forneçam o medicamento BRENTUXIMAB 1,8MG/KG EV, sendo a dosagem necessária da paciente demandante 110mg (três ampolas de 50mg), a cada 21 (vinte e um) dias, de forma contínua, no total de 16 (dezesseis) ciclos, conforme prescrição médica anexada aos autos, além de qualquer outra medicação ou instrumento acessório que se faça necessário à administração do medicamento mencionado. 2. É obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves, como acontece no caso em tela. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a estes entes a efetivação do tratamento. Preliminar afastada. 3. A respeito da alegação de nulidade da sentença em face da não realização de prova pericial, verifica-se não ocasionou cerceamento de defesa, nem tampouco prejuízo para contestar a demanda, uma vez que constam dos autos todos os elementos suficientes acerca do estado de saúde da demandante e a necessidade de se tratar com o medicamento prescrito. Ademais, prevalece tanto na doutrina como na jurisprudência o entendimento de que incumbe ao julgador examinar a necessidade e a conveniência em sua realização, eis que é o juiz o destinatário da prova. 4. Em se tratando de demanda cujo objeto é a prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, o conteúdo econômico do feito é inestimável, haja vista que os tratamentos/medicamentos pleiteados não se incorporam ao patrimônio do particular, não se traduzindo em benefício economicamente aferível, uma vez que a pretensão não se dirige à simples obtenção de determinado fármaco ou de específica terapia, mas volta-se à proteção da saúde de maneira integral, incluindo quaisquer tratamentos necessários à garantia dos direitos à vida e à saúde do postulante. Valor da causa corrigido, atribuindo-se valor simbólico. 5. O Administrador público não pode recusar-se a fornecer um medicamento/tratamento comprovadamente indispensável à vida da paciente, usando como argumento a sua excessiva onerosidade, ainda mais sendo este o seu dever. 6. A apelada é portadora de Linfoma Não-Hodking Anaplásico ALK positivo (neoplasia CD 30 positivo) (CID 10: C84.5), já tendo sido submetida a diversos ciclos de tratamento desde 2015, inclusive a transplante autólogo de medula óssea em 2016 (pós ICE) e a transplante alogênico de medula óssea no ano de 2018 (pós GDP), encontrando-se, atualmente, com novas linfonodomegalias em PET-CT, necessitando de nova quimioterapia de resgate, tendo-lhe sido prescrito o tratamento com o medicamento BRENTUXIMABE. 7. O laudo médico afirma, de maneira categórica, que houve esgotamento dos tratamentos ofertados pelo SUS, aduzindo que há elevado risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e infiltração de outros órgãos pela doença de base, com insuficiência múltipla de órgãos. 8. Não se está pleiteando tratamento diverso do fornecido pelo Sistema Único de Saúde, mas tão somente buscando compelir o Poder Público a disponibilizá-lo à parte autora. É que, como restou consignado pelo douto Magistrada a quo na decisão agravada, o fármaco em debate é disponibilizado no âmbito do SUS. No entanto, este fato não afasta o interesse de agir da parte autora, já que, uma vez solicitado administrativamente, o medicamento não lhe foi fornecido. 9. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou-se a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, deve o Juízo a quo observar a repartição de competências do SUS quando do cumprimento da obrigação determinada. 10. Garantido o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Contudo, as medidas nesse sentido devem ser adotadas na via administrativa ou ainda através de ação própria, pois, além de serem devedores solidários da obrigação de fornecer tratamento de saúde, a matéria é estranha à lide em que garantida a prestação de saúde em favor do particular, delimitada pelos pedidos contidos na peça inicial. 11. Quanto à alegação da União de que a sentença concedeu pedido diverso do disposto na inicial, entende-se assistir razão à apelante quanto à existência de julgamento ultra petita, em potencial prejuízo da recorrente, eis que, ao determinar o fornecimento de "qualquer outra medicação ou instrumento acessório que se faça necessário à administração do medicamento mencionado (por exemplo, materiais para a terapia intravenosa)" , a sentença extrapolou os termos do pedido da exordial, que apenas requereu o fornecimento da " medicação BRENTUXIMAB 1,8 MG/KG EV ACDA 21 DIAS, TOTAL DE 16 CICLOS" . 12. Não obstante, não há que se falar em nulidade da sentença, devendo apenas ser afastada a determinação de fornecimento de qualquer outra medicação ou instrumento acessório que se faça necessário à administração do medicamento mencionado. 13. No tocante à cominação de multa diária, é plenamente cabível a imposição de astreintes em face do poder público, a fim de garantir a satisfação da tutela específica, mormente em se tratando de fornecimento de medicamentos. Na hipótese, a fixação da multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia é razoável, bem como o prazo de 15 (quinze) dias concedido para seu cumprimento é tempo suficiente para a tomada de providências administrativas voltadas à sua aquisição. 14. No que concerne ao valor da verba honorária, considerando que o entendimento é no sentido de que as demandas que tratem de tratamento de saúde têm conteúdo econômico inestimável, bem como os critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostrou razoável, sendo cabível a redução dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pro rata . 15. Apelação do Estado de Pernambuco improvida. Apelação da União parcialmente provida, para corrigir o valor da causa, fixando-o no patamar simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais), afastar a determinação da sentença de fornecimento de qualquer outra medicação ou instrumento acessório que se faça necessário à administração do medicamento mencionado, bem como para reduzir a condenação a título de honorários de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pro rata.



    Os embargos de declaração foram acolhidos para excluir a compensação financeira entre os entes federativos nos autos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput; 18, 23, II, 37, caput e XXI, 196 e 198 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 7):



    “Ao não direcionar a obrigação à União Federal no caso concreto, nem ao menos determinar que a mesma promova o ressarcimento ao Estado do dispendido para cumprimento do preceito,o v. Acórdão ignora a tese vinculante e interpreta o art. 23, II, da Constituição Federal de modo isolado, sendo omisso quanto às disposições do art. 198 da mesma carta, que trazem as diretrizes orientadoras da organização do sistema de saúde no sentido de que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada e com direção única em cada esfera de governo.” 



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está de acordo com o julgamento do Tema 793 (eDOC 25).



    O Estado de Pernambuco interpôs agravo interno argumentado que a decisão não observou os termos do referido tema de repercussão geral (eDOC 27).



    O Tribunal a quo reconsiderou a decisão de inadmissibilidade e admitiu o recurso (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente